Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-81.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEIS. DESRESPEITO À MEAÇÃO OU À LEGÍTIMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. DOLO CONSTATADO. MULTA DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Em não se constatando, a partir da apreciação dos contornos fáticos da controvérsia, a presença de extrapolação da meação pertencente ao cônjuge supérstite ou mesmo de ofensa à legítima dos herdeiros, não há que se falar em declaração de nulidade das cessões de direitos sobre bens imóveis realizadas pelo referido cônjuge supérstite (genitor dos herdeiros).
2 – Haja vista que, no caso, os Autores/Apelantes agiram dolosamente para alterar a verdades dos fatos, ocultando propositalmente do Juízo diversas informações cruciais para a escorreita intelecção da dinâmica dos fatos, deve ser mantida a condenação ao pagamento de cinco salários mínimos a título de multa por litigância de má-fé (Código de Processo Civil, arts. 80, II, e 81).
Apelação Cível desprovida.